Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. POSTERIOR CANCELAMENTO DA RESERVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECORRENTE PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto por EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, em face da sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 13.089,57 (treze mil, oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao cancelamento da reserva de hospedagem no Hotel Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa.

2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que atua como empresa intermediária e, nesta condição, apenas disponibiliza à Max Milhas o seu Portal, na internet, para realizar pré-reservas. Assevera que não recebeu nenhum recurso dos recorridos nem da agência Max Milhas. Defende a falta de nexo causal entre a sua atuação e o dano ocorrido, além da inocorrência de ação ilícita. Requer a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59898410 e ID 59898411. Contrarrazões apresentadas (ID. 59898419).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

6. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, no qual os autores requerem a condenação das rés por danos materiais e morais. Afirmam que realizaram reservas no site da Max Milhas, para uma viagem no período de 13 a 20/01/2024, no Hotel Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, havendo a intermediação da compra pela empresa Europlus. Alegam que a reserva constava como confirmada, mas que posteriormente foi cancelada unilateralmente pelas requeridas, sem menção ao estorno ou devolução dos valores já pagos. Sustenta a responsabilidade solidária de todas pelos defeitos na prestação dos serviços.

7. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

8. Analisando os documentos anexados aos autos, notadamente o e-mail de confirmação da reserva (ID. 59898315) e o print do site (ID. 54891646), verifica-se que a compra foi efetuada diretamente com a ré, Max Milhas. Ademais, destaca-se que o comprovante de reserva no site (54891646), o comprovante de pagamento (ID. 59898317) e o e-mail da administradora do cartão de crédito (ID. 59898328), atestam que a compra foi realizada junto à 123 Milhas/Max Milhas.

9. Em que pese constar na imagem (ID. 59898317), que o fornecedor da compra é a recorrente “Europlus”, resta evidente que a recorrente tem participação nas contratações e consequentemente na cadeia de fornecimento.

10. Desta forma, evidenciado o nexo causal entre os prejuízos sofridos pelos recorridos e eventual conduta da recorrente, não há que se falar em inocorrência de ato ilícito. Por tais fundamentos, verifica-se que a recorrente deve ser responsabilizada de forma solidária pelos danos decorrentes do cancelamento da hospedagem, uma vez que esta participa diretamente da cadeia de consumo e fornecimento (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).

11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

12.Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.